Tribunal: TJMT
Processo: 1027004-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027004-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 041.056.571-78 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1027004-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA CONFIGURAR A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO REEDUCANDO. HEDIONDO PRIMÁRIO. EMPREGO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS). NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que fixou, de forma unificada e mais gravosa, a fração de 3/5 (sessenta por cento) para progressão de regime, sob fundamento de reincidência específica em crime hediondo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas de natureza hedionda, sem o trânsito em julgado da condenação que configuraria reincidência específica, bem como se é admissível a adoção de cálculo unificado sem observar a natureza de cada delito.

III. Razões de decidir

3.1. A inexistência de trânsito em julgado da nova condenação impede o reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo, tornando indevida a aplicação da fração de 3/5.

3.2. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal determina que, em hipóteses de múltiplas condenações por crimes comuns e hediondos, o cálculo de progressão deve ser individualizado, conforme a natureza do delito e a condição subjetiva do apenado.

3.3. A imposição de fração única mais gravosa, sem base jurídica válida, viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem
.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A reincidência específica para fins de progressão de regime exige o trânsito em julgado das condenações anteriores e posteriores por crimes hediondos.”

“2. É indevida a adoção de fração única sobre a totalidade da pena nos casos de condenações por crimes de naturezas diversas; deve-se aplicar cálculo individualizado conforme a natureza do delito e a condição subjetiva do apenado.”

______________________________________

Dispositivos relevantes: LEP, art. 112, incisos IV e V.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp 2.069.342/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.424.617/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.02.2024; TJMT, HC Coletivo 1004144-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23.06.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1027004-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0004823-83.2015.8.11.0042, que fixou, para fins de progressão de regime prisional, a fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), incidente sobre a totalidade das penas privativas de liberdade referentes a crimes hediondos, em razão de sua condição de reincidente específico [SEEU – mov. 219.1].

Nas razões recursais, a defesa sustenta que os percentuais aplicáveis à progressão de regime devem observar rigorosamente os critérios legais previstos na Lei de Execução Penal, devendo incidir de forma individualizada sobre cada delito, independentemente da reincidência do apenado, sobretudo porque inexiste previsão legal de adoção de fração única sobre a totalidade da pena.

Com base nesse argumento, pugna pela declaração de nulidade da decisão agravada, com a consequente aplicação das frações de 40% e 60% de forma distinta e proporcional, de acordo com o período e a condição pessoal do apenado [doc. digital n. 306118852].

A 4
a
Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá – Núcleo de Execução Penal – rechaçou os alaridos recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum
[doc. digital n. 306118854].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 306118857].

O Procurador de Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo, opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 31118897].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1027004-41.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA
cumpre, atualmente, pena unificada de
32 (trinta e dois) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime fechado, proveniente das seguintes condenações:

(i)

Homicídio qualificado
[autos n. 0010131-71.2013.8.11.0042 – fato ocorrido em 1º.3.2013, com trânsito em julgado em 16.12.2014];

(ii)

Roubo majorado
,
corrupção de menores
e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
[autos n. 0002048-62.2013.8.11.0108 – condutas perpetradas em 23.9.2013, cuja decisão transitou em julgado na data de 1.6.2015];

(iii)

Associação para o tráfico
e
organização criminosa
[autos n. 1002165-88.2023.8.11.0042 – referentes a fatos ocorridos em 6.12.2021, com recurso julgado em 3.6.2025,
pendendo, todavia, da expedição de certidão de trânsito em julgado pelo Tribunal de Justiça
].

Em
7 de maio de 2025
, a 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, requereu a fixação da fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para fins de progressão, nestes termos:

“O apenado é reincidente específico em crime hediondo (organização criminosa).

Em 10/06/2015, transitou em julgado a ação penal nº 0010131-71.2013.8.11.0042 (certidão de trânsito em julgado está na página 154 do mov. 1.1), na qual ele foi condenado pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado).

Em 06/12/2021, antes de cumprir o prazo depurador, o penitente cometeu novo crime equiparado a hediondo (participou de organização criminosa voltada à prática de crimes hediondos), tendo sido condenado no bojo da ação penal nº 1002165-88.2023.8.11.0042.

A partir de 06/12/2021, o apenado se tornou reincidente específico em crimes hediondos, merecendo a fração de 3/5 para progressão em relação a todas as penas impostas pela prática de crimes desta natureza [...]”
(mov. 212.1 – SEEU).

A Defensoria Pública, assistindo o agravante, insurgiu-se contra o pleito ministerial, sustentando a inexistência de título judicial definitivo apto a caracterizar a reincidência específica, razão pela qual se mostrava inaplicável a fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas impostas por crimes hediondos em execução, por configurar hipótese de excesso de execução (mov. 215.1 – SEEU).

Não obstante a resistência defensiva, em
7 de julho de 2025
, o Juízo das Execuções Penais acolheu o pleito ministerial, determinando a retificação do cálculo de pena, com a adoção da fração de 3/5 (três quintos) [60% (sessenta por cento)] para a progressão de regime, incidente sobre a totalidade das penas correspondentes a crimes hediondos executadas no presente feito,
in verbis
:

“As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenação total de 32 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão em decorrência de condenações relativas aos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa, associação para o tráfico der drogas, roubo, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

Nessa linha, verifica-se que o recuperando recebeu condenações pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2015, passou a ostentar a condição de reincidente.

Pois bem. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mato-grossense:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.” (AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria”
(mov. 219.1 – SEEU).

Antes de se analisar a necessidade de elaboração de cálculos individualizados por delito e a aplicação de frações distintas nas hipóteses de crimes hediondos ou equiparados, impõe-se examinar, preliminarmente, a configuração, ou não, da reincidência específica do agravante.

Embora exista decisão condenatória proferida nos autos n. 1002165-88.2023.8.11.0042, relativa ao crime de organização criminosa, até o momento
não há certificação do trânsito em julgado
.

Com efeito, enquanto
não houver a definitividade
da condenação pela prática delitiva, inexiste substrato jurídico para considerar o agravante reincidente específico em crimes hediondos e, por conseguinte,
não é cabível a aplicação da fração de 3/5 (três quintos)
.

Por tal razão, determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que certificasse o trânsito em julgado da referida condenação.

Em resposta, a autoridade judiciária informou que a ação penal ainda
“
pende de verificação de trânsito em julgado
”
, por se encontrar em grau recursal perante o Superior Tribunal de Justiça [doc. digital n. 323360895].

Assim, embora o reeducando possua condenação anterior definitiva por crime hediondo, tal circunstância, por si só,
não é suficiente para caracterizar a reincidência específica
, pois a decisão proferida na ação penal n. 1002165-88.2023.8.11.0042 – relativa ao crime de organização criminosa –
ainda não transitou em julgado
.

De mais a mais, há ainda que se considerar a necessidade de
elaboração de cálculo distinto
para cada delito, circunstância que foi expressamente reconhecida por esta Corte no
Habeas Corpus
Coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 23.6.2023, cuja ementa assim dispõe:

“HABEAS CORPUS COLETIVO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO, ASSIM COMO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REEDUCANDO – ORDEM CONCEDIDA. Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes”

Destarte, ausente a definitividade da nova condenação,
inexiste
o requisito indispensável para o reconhecimento da reincidência específica em crimes hediondos, o que
impede a aplicação
da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime,
permanecendo apenas a reincidência genérica
do reeducando.

Assim, para fins de progressão de regime,
deve-se observar a fração de 2/5 (dois quintos)
[40% (quarenta por cento)] correspondente à reincidência simples, conforme o disposto no art. 112, inciso IV, da Lei de Execução Penal.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E COMUNS EM EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. CÁLCULO DIFERENCIADO. INEXISTÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o recorrido foi condenado por uma vez pela prática de tráfico privilegiado e outras duas vezes pela prática de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo), todos praticados anteriormente ao Pacote Anticrime. Nesses casos, deve ser levada em conta a reincidência, mas respeitando-se os patamares aplicáveis para os crimes comuns e para os delitos hediondos, como fez o Tribunal de origem. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração. 3. As instâncias ordinárias decidiram de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fazendo incidir frações distintas para a finalidade de concessão dos benefícios executivos, de acordo com a lei mais benéfica aplicável a cada delito” 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.342/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. E COMUM E CRIME HEDIONDO. CÁLCULO DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2º, § 2º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes). 2. O art. 19 da Lei n. 13.964/2019 revogou expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, de modo que a progressão de regime passou a ser regida pela Lei de Execução Penal, com a nova redação dada ao art. 112, que introduziu novos percentuais a depender da natureza do crime. 3. A jurisprudência deste Tribunal tem o entendimento de que não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para o crime comum, praticado antes da referida alteração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.617/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

A jurisprudência, portanto, é firme em exigir o
cálculo distinto
e a
incidência da fração de 2/5 (dois quintos)
quando ausente a reincidência específica, aplicando-se a fração de 3/5 (três quintos) apenas nas hipóteses em que comprovada a definitividade das condenações.

A interpretação do art. 112 da Lei de Execução Penal deve harmonizar-se com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem
, razão pela qual o reconhecimento da reincidência específica exige demonstração inequívoca da definitividade de ambas as condenações

Logo, sendo incontroverso que o apenado
não ostenta
reincidência específica em crime hediondo, mostra-se juridicamente inadmissível a imposição de fração mais rigorosa fundada em circunstância inexistente.

Por fim, em observância aos princípios da legalidade e da individualização da execução penal, impõe-se a
revisão da fração de progressão
, com a aplicação de
percentuais individualizados
conforme a natureza de cada crime e a condição subjetiva do agravante à época do fato.

Com essas considerações, e em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o Recurso de Agravo em Execução Penal para reformar a decisão recorrida,
determinando
que o Juízo da Execução Penal proceda à
revisão dos cálculos de progressão de regime
, observando a
inexistência de reincidência específica
e a
aplicação de frações individualizadas
, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025